Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703874-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, JOÃO DE SANTANA, contra decisão que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0703080-53.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Araranguá/SC. Por meio do acórdão de id 54335365, esta Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, ficando a Relatora Maria Ivatonia designada para o acórdão. Interposto recurso especial pelo autor (id 55568295), o STJ deu provimento ao recurso, entendendo a Corte Superior pela competência do foro da Circunscrição de Brasília/DF para processar e julgar a liquidação de sentença ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, conforme parte dispositiva da decisão monocrática proferida pelo Relator, Ministro Raul Araújo: “Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de a) declarar a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para a liquidação e cumprimento da sentença coletiva prolatada na ação civil pública 94.0008514-1; e b) determinar, ao Juízo competente, a observância da suspensão ordenada em 7/3/2024, DJe 8/3/2024, no RE 1.445.162/DF, nos autos da aludida ação, afetado como Tema 1.290 de Repercussão Geral, que tem por objeto a "definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança". (id 61044599 – p. 30). Referida decisão monocrática transitou em julgado em 26/06/2024 (id 61044599 - p. 34), motivo pelo qual os autos retornaram a este Tribunal, ocasião em que o Presidente proferiu despacho de id 61072528, nos seguintes termos: “Esta Presidência, em decisão de ID 56350403, admitiu o recurso especial interposto por JOÃO SANTANA. O STJ (ID 61044599) deu provimento ao apelo para declarar a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para a liquidação e cumprimento da sentença coletiva prolatada na ação civil pública 94.0008514-1 e para “determinar, ao Juízo competente, a observância da suspensão ordenada em 7/3/2024, DJe 8/3/2024, no RE 1.445.162/DF, nos autos da aludida ação, afetado como Tema 1.290 de Repercussão Geral (...). Logo, encaminhem-se os autos à vara origem para as providências pertinentes. Publique-se.” Vieram os autos conclusos a esta Relatora. Brevemente relatado. Transitada em julgado a decisão monocrática de provimento do recurso especial, e não tendo havido determinação de rejulgamento do agravo de instrumento, conclui-se estar exaurida esta jurisdição recursal. Por outro lado, determinou o Ministro Relator do recurso especial a observância, pelo Juízo competente, da suspensão ordenada em 07/03/2024 nos autos do RE 1.445.162/DF (tema 1.290 da repercussão geral). ANTE O EXPOSTO, oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da decisão do STJ a fim de lhe dar cumprimento. Após, à Secretaria da 5a Turma Cível, para as providências cabíveis relativamente ao arquivamento do presente feito. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora